Tribunal: TJES
Processo: 0000243-73.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000243-73.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO BARBOSA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DECOTE OU REDUÇÃO DAS PENAS DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A apreensão de grande quantidade de entorpecentes, armas e de petrecho relacionado à traficância (balança de precisão), é circunstância hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas, impedindo, por consequência, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas.

2. A pena de multa, assim como a pena privativa de liberdade, constitui sanção estipulada pelo Legislador no preceito secundário do tipo penal, não podendo ser diminuída ou decotada da condenação em razão de hipossuficiência financeira.

3. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000243-73.2022.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO BARBOSA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: SARA HELENA SOARES WOLFF - ES31567, ALAN FONSECA DE SOUSA - ES32153

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO BARBOSA SOBRINHO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A materialidade delitiva e autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido não foram contestadas.

Pretende a defesa, através do recurso interposto, [1] o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; [2] o decote das penas de multa aplicadas aos dois delitos, ante as parcas condições financeiras do apelante; e [3] a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 02 de abril de 2022, na estrada vicinal de São Francisco, Alto Lajinha do empoçado, Sítio dos Bragatto, Zona Rural, Afonso Cláudio/ES, o apelante trazia consigo e ainda tinha em depósito drogas destinadas ao tráfico, bem como possuía sob sua guarda arma de fogo no interior de sua residência.

Quanto ao pleito de
aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006,
tenho por descabida tal pretensão.

Isso porque, a exorbitante quantidade de entorpecentes arrecadados, somada à apreensão de munição, arma e apetrechos para o tráfico, nos permite a ilação de que o réu se dedica de forma efetiva à atividade criminosa.

Com efeito, extrai-se da peça de ingresso que durante a busca pessoal, fora encontrado sob posse do apelante, a quantidade de
46
(quarenta e seis)
papelotes de co
caína
e
02
(dois)
peda
ços
de maconha, pesando 59
g (cinquenta e nove
gramas
)
. Autorizada a revista domiciliar, foram encontrados 01
(um)
tablete de maconha, pesando 496
g (quatrocentos e noventa e seis gramas)
, 1.285
kg
(u
m quilo
e duzentos e oitenta e cinco gra
mas
)
de crack, e mais 26 g (vinte e seis gramas) de maconha
.

Ainda, na residência, foram encontrados
02 (dois) revólveres
calibre. 38 e balança de precisão
, objetos que denotam, em conjunto com a significativa quantidade de drogas apreendidas, uma dedicação mais efetiva do acusado a atividades criminosas.

Nessa linha cito precedente do STJ:

“(...)
7. Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi,
a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.
(...)” (
STJ
, AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022) – destaquei.

Quanto ao pleito defensivo de decote ou redução da pena de multa, ao argumento de que o apelante possui condições socioeconômicas precárias, tenho que também não procede.

É que a aplicação das penas de multa abstratamente cominadas nos tipos penais decorre de imperativo legal, não constituindo mera faculdade do juiz, de modo que não poderão ser excluídas da condenação ou reduzidas para valor aquém do mínimo legal, em razão da hipossuficiência do acusado.

Além disso, observa-se que as penas de multa já se encontram fixadas nos patamares mínimos aplicáveis à espécie, não comportando, pois, qualquer redução.

Q
uanto ao

requerimento de concessão da justiça gratuita
, tenho que inviável, pois, a condenação ao pagamento das custas, decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator, para negar provimento ao recurso.